Tribunal: STF
Processo: HC 106691
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: Habeas corpus impetrado em substituição a agravo regimental. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Inadequação da Via Processual. Ordem de ofício concedida. 1. As decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória do paciente limitaram-se a fazer afirmações genéricas a respeito da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, em contrariedade à firme orientação jurisprudencial do STF. 2. Hipótese em que a prisão cautelar não está embasada em dados objetivos reveladores da gravidade concreta da conduta ou mesmo em elementos que evidenciem risco efetivo de reiteração delitiva. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da vedação legal à concessão de liberdade provisória para réu preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, enunciada no art. 44 da Lei nº 11.343/2006 (HC 104.339, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Habeas Corpus extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual. 5. Ordem concedida de ofício.